Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROMESSA. COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO. PRINCIPAL. VALOR. EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cláusula penal é o pacto acessório mediante o qual as partes de um contrato estipulam a obrigação de pagar pena ou multa para o caso de qualquer delas se furtar ao cumprimento da obrigação principal ou constituir-se em mora.
2. A redução da pena convencional deve considerar o valor estipulado e critérios como o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado nos termos do art. 413 do Código Civil.
3. O montante devido a título de cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal consoante o art. 412 do Código Civil.
4. Apelação parcialmente provida.